Tribunal: TJPA
Processo: 0010255-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010255-16.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, C/C ART. 14, INCISO II
DO CPB
– TENTATIVA DE FURTO SIMPLES - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ROSANGELA DE SOUZA BARROS
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, c/c art. 14, inciso II do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, a recorrente demanda tão somente por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas necessárias a condenação, a qual entende que foi amparada tão somente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 15.07.2020, por volta horário das 16 horas, na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Riachuelo, bairro Campina, nesta Capital, a denunciada Rosangela de Souza Barros subtraiu para si a quantia de R$12,00 (doze reais) e ofendeu a integridade física da vítima Christiam Sheila Santos dos Santos utilizando um gargalo de garrafa de cerveja.

Segundo consta nos autos, no dia e horário mencionados, a vítima estava em uma farmácia e colocou a quantia de R$12,00 (doze reais) sob o balcão para realizar o pagamento das compras, quando foi surpreendida pela denunciada, que até então estava atrás da vítima, subtraindo para si o dinheiro.

Assim, a vítima tentou deter a denunciada, que conseguiu se desvencilhar e colocar o dinheiro na região dos seios. Todavia, dois clientes da loja perceberam a movimentação e conseguiram segurar a denunciada, momento no qual a vítima conseguiu recuperar o dinheiro.

Ato contínuo, a denunciada saiu da loja e retomou com um gargalo de cerveja, que utilizou para enfrentar a vítima, sendo ferida nos dedos da mão direita.

Diante disso, algum transeunte conseguiu acionar os Policiais Militares CB Brenda Lorena da Conceição Souza e SD Paulo Afonso dos Santos Silva, que formavam a VTR 0209 e estavam em ronda, os quais prenderam em flagrante delito a denunciada.

Vale ressaltar que não se aplica ao delito de furto em análise o princípio da insignificância em razão da habitualidade delitiva da denunciada.

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, a denunciada praticou os crimes de furto simples e lesões corporais leves, estando, por conseguinte, incursa nas sanções punitivas do art. 155, caput e art. 129, caput, todos do Código Penal.

Após o decurso da instrução criminal, a ré foi absolvida do crime de lesão corporal, tendo sido condenada pelo ilícito de furto, porém, em sua modalidade tentada, com a aplicação da pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas suficientes para a condenação.
A insurgência não merece prosperar
.

De pronto, constata-se que
a materialidade do ilícito
e a
autoria delitiva
imputada em desfavor da recorrente foi amplamente demonstrada tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, nos termos dos depoimentos prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 15.10.2020, tendo a vítima declarado que, no dia do crime, estava no caixa de uma farmácia quando a denunciada se aproximou por trás e meteu a mão no dinheiro que segurava, porém imediatamente segurou a denunciada pelos braços, que conseguiu se desvencilhar e correu para fora da farmácia na posse do dinheiro.

Esclareceu ainda que a própria vítima novamente agarrou a acusada pela gola da blusa antes que saísse do local, quando veio a cair no chão, pegando seu dinheiro de volta. Ao tentar sair da farmácia a denunciada se levantou e foi para cima da vítima com um gargalo de garrafa nas mãos pedindo de volta o dinheiro que alegava ser seu. A vítima correu e a denunciada foi detida.

Tais fatos foram corroborados pelos testemunhos dos policiais militares em juízo, os quais, embora não tenham presenciado o ilícito, informaram que foram acionados por populares e, ao chegarem ao local do fato, se depararam com a acusada e o ofendido, que relatou todo o ocorrido, tendo sido a ré presa em flagrante.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima aquando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a materialidade e a autoria da recorrente na prática do crime de furto tentado. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante da acusada, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas policiais
e a apreensão da res furtiva
.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, por não ter sido utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação de aumento em fração mais elevada. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1429298, 00023377620178070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, por intermédio do depoimento da vítima, corroborado por depoimento de testemunhas policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. Não há de se cogitar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas no furto se os elementos de prova evidenciam a presença de outros agentes na prática do crime e a existência de liame subjetivo entre eles. 3. Negado provimento ao recurso.

(Acórdão 1423663, 07166470720218070007, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas nos autos, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório da apelante.

Demais disso, muito embora não tenha a recorrente se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/11/2023